Tribunal: TJPA
Processo: 0029731-69.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029731-69.2008.8.14.0301

APELANTE: LEONIDAS BARBOSA BARROS

APELADO: LIVIO RODRIGUES DE ASSIS, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança no qual o impetrante buscava a declaração de nulidade de notificação de infração de trânsito, alegando que o documento foi expedido em nome de instituição financeira e entregue em endereço comercial que não recebe correspondências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados com a inicial do mandado de segurança são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o direito líquido e certo alegado, afastando a presunção de legalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída contemporânea à petição inicial, não sendo admitida dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados.

4.

A inexistência de prova documental idônea impede o reconhecimento do direito líquido e certo, pressuposto indispensável para o uso da via mandamental.

5.

A análise da regularidade das notificações de infração de trânsito, no caso concreto, demanda apuração sobre endereço correto, forma de entrega e identificação de destinatários, questões que exigem instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

6.

Presunção de legalidade do ato não afastada. Necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CTB, art. 282, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STJ, AgInt no RMS 44.238/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação (processo nº 0029731-69.2008.8.14.0301) interposto por LEONIDAS BARBOSA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do DETRAN-PA e outros, visando à nulidade de infrações de trânsito lançadas em sua CNH.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Contudo, segundo informações prestadas e documentadas a notificação foi expedida, porém, foi recusado o recebimento pelo Autor. O recurso interposto pelo mesmo foi julgado improcedente, visto a negativa no recebimento de ato infracional não pode beneficiá-lo.

Por certo, a discussão de mérito da presente demanda requer indiscutivelmente a aferição sobre a regularidade da notificação registrada no sistema de infrações de trânsito do Detran/PA, em desfavor do Impetrante. (...)

Nada obsta, no entanto, que a Impetrante venha a juízo demonstrar que os atos imputados a Autoridade Coatora incorrem em ilícito administrativo, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança.

Diante das razões expostas, indefiro a inicial e denego a segurança.

Sem custas, ante ao deferimento, neste ato, dos benefícios da gratuidade da justiça (arts. 98,
caput
e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC).

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Em razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: não foi regularmente notificado das infrações; houve violação ao direito de ampla defesa e contraditório; as notificações foram direcionadas erroneamente ao Banco GMAC S/A; o transcurso do tempo geraria segurança jurídica.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se os documentos anexados à inicial do Mandado de Segurança impetrado pela agravante são suficientes para demonstrar a prova pré-constituída do seu alegado direito líquido e certo.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
. 3.
Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora e, verificada a necessidade dilação probatória, descabe a ação constitucional, por faltar-lhe pressuposto processual específico, não sendo admitida a juntada posterior, tendo em vista que a prova pré-constituída deve obrigatoriamente ser contemporânea ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E EDITAL. LEGALIDADE. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBRIGRATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.

III -
A ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no RMS 44.238/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade. Seu pressuposto essencial é a demonstração inequívoca do direito alegado mediante prova pré-constituída.

No caso, o apelante suscita a nulidade da notificação de infração de trânsito, alegando que estava em nome do banco e que foi entregue em endereço comercial em que não há recebimento de correspondência.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a discussão sobre a regularidade das notificações demanda dilação probatória sobre os endereços corretos, a forma de entrega, a identificação dos destinatários, entre outros aspectos fáticos que não podem ser adequadamente apreciados no estreito âmbito do mandamus.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 282, § 1º, estabelece que "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos". O mesmo raciocínio se aplica às notificações recusadas sem justo motivo.

Portanto, a via eleita não é adequada para afastar a presunção de legalidade do ato.

Não restando demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade alegada, não há direito líquido e certo a ser protegido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida que denegou a segurança.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2025